Tribunal: TCU
Processo: 036.812/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de Contrato de Repasse firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas, com intermediação da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Creusimar Oliveira da Silva, Paulo Henrique Sousa Santos, Pablo Enrique dos Santos Barbosa e Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida associação, e que tinha por objeto a "elaboração, revisão e qualificação de PTDRS [Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável] , assessorias e encontros estaduais para desenvolvimento de territórios rurais no estado do Piauí" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Creusimar Oliveira da Silva, Paulo Henrique Sousa Santos, Pablo Enrique dos Santos Barbosa e Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Paulo Henrique Sousa Santos e Pablo Enrique dos Santos Barbosa da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Creusimar Oliveira da Silva e da Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável, condenando-as ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor (R$) Débito (D) / Crédito (C) 19/3/2009 196.087,68 D 23/6/2010 441.836,32 D 13/6/2012 (-471,16) C 16/12/2013 (-55.098,51) C 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Creusimar Oliveira da Silva e à Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável multas individuais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Piauí, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.